Tribunal: STF
Processo: HC 110353
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – O decreto prisional está lastreado nos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, em especial na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, concretamente demonstrados pelo juízo de primeiro grau.



    II – A periculosidade do agente e o modo bárbaro como foi praticado o crime, com extrema violência, justificam a custódia dos acusados para a preservação da ordem pública.



    III – O paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado, tendo sido capturado somente três anos e seis meses depois, o que denota sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.



    IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a defesa contribui para eventual dilação do prazo.



    V – Habeas corpus indeferido.